Tribunal: TJBA
Processo: 8093565-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093565-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: MARTA MARISA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS. DATA DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, declarou a inexistência de cobranças indevidas e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustentou omissão quanto à aplicação da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e erro material no tocante ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; e (ii) saber se, em condenação por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso ou da citação.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado quanto à Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, pois o julgamento enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária com base no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal.

As resoluções editadas por agências reguladoras possuem natureza normativa secundária e não afastam a incidência das normas legais e constitucionais de proteção ao consumidor, especialmente quando comprovada falha operacional da própria concessionária.

A pretensão da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Assiste razão à embargante quanto ao termo inicial dos juros de mora. A controvérsia decorre de responsabilidade civil contratual oriunda da relação de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A Súmula nº 54 do STJ aplica-se às hipóteses de responsabilidade extracontratual, sendo inaplicável às relações contratuais de consumo.

O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados decorre do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento integral das alegações da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para fixar a data da citação válida como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, mantido o acórdão em seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já apreciada e fundamentadamente decidida. 2. Nas condenações por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 405; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.728.093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8093565-29.2021.8.05.0001, originários da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Embargada MARTA MARISA DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA